Tribunal: TJMT
Processo: 1035589-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035589-19.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ANA JULIETA POUSO MIRANDA - CPF: 459.612.041-20 (EMBARGADO), ARDUINO IORI - CPF: 100.522.599-00 (EMBARGADO), ARGEMIRA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 027.387.591-49 (EMBARGADO), CANDIDA ARANTES DE OLIVEIRA - CPF: 331.564.828-03 (EMBARGADO), CARLOS KAZUO HORIE - CPF: 375.095.609-00 (EMBARGADO), ENESIO MARTINS DE ARAUJO - CPF: 080.785.801-34 (EMBARGADO), JORGE VILA - CPF: 078.626.601-53 (EMBARGADO), MARIA JOSE POUSO GOMES - CPF: 274.466.701-34 (EMBARGADO), MITIE KISHI - CPF: 632.554.801-91 (EMBARGADO), VANDA ROSA ERLICH - CPF: 913.726.661-68 (EMBARGADO), DARLI ERLICH - CPF: 039.353.001-90 (EMBARGADO), FATIMA ROSA ERLICH - CPF: 011.253.021-43 (EMBARGADO), ZAMAR ERLICH - CPF: 964.771.301-06 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que proveu parcialmente agravo de instrumento interposto pela instituição financeira, afastando o sobrestamento do cumprimento individual de sentença relativa a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança e reconhecendo que a atualização do débito se opera desde a citação na ação civil pública.

O embargante sustenta contradição e erro material, alegando que a mora e a atualização do débito somente se constituem com a citação na fase de cumprimento individual, por se tratar de sentença coletiva genérica que não identifica credores nem valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição ou erro material no acórdão recorrido quanto à inaplicabilidade dos Temas do STF e do STJ para justificar o sobrestamento do cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se há omissão ou erro material quanto à fixação da citação na ação coletiva como marco inicial da atualização do débito, em lugar da citação na fase de cumprimento individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir matérias já decididas.

4.

O acórdão recorrido aprecia de forma expressa e fundamentada a inexistência de fundamento jurídico para o sobrestamento do cumprimento de sentença, destacando que os Temas 264, 265, 284 e 285 do STF não se aplicam a execuções individuais de sentença coletiva já transitada em julgado.

5.

O entendimento firmado pelo STJ no Tema 685 estabelece que, em ações civis públicas fundadas em relação contratual, os juros de mora e, consequentemente, a constituição em mora e a atualização monetária, fluem a partir da citação na fase de conhecimento da ação coletiva, sendo desnecessária nova citação na fase de execução para esse efeito.

6.

A irresignação do embargante traduz mero inconformismo com o conteúdo do acórdão, inexistindo omissão, contradição ou erro material a justificar a oposição de embargos de declaração, pois a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir fundamentos já apreciados no acórdão, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

O sobrestamento do cumprimento de sentença relativo a expurgos inflacionários não se aplica a execuções individuais fundadas em sentença coletiva transitada em julgado, quando os Temas 264, 265, 284 e 285 do STF não guardam pertinência com o caso concreto.

3.

Nas ações civis públicas fundadas em responsabilidade contratual, a constituição em mora e o marco inicial para atualização monetária do débito ocorrem com a citação do réu na fase cognitiva da ação coletiva, não sendo necessária nova citação na execução individual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

BANCO DO BRASIL S/A.
opôs Embargos de Declaração em id. 290674380, alegando a existência de contradição e erro material no acórdão de id. 290164399, o qual proveu parcialmente o Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante.

O Embargante sustenta que a decisão recorrida é omissa e contraditória ao não reconhecer que, nas liquidações ou cumprimentos de sentença individuais derivadas de ação coletiva, a constituição em mora do devedor somente ocorre com a citação na fase executiva, e não com a citação na fase cognitiva da ação coletiva, em respeito ao disposto nos artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil.

Afirma que há necessidade de sobrestamento do feito em razão dos Recursos Extraordinários n. 626.307, 591.797, 631.363 e 632.212, correspondentes aos Temas 264, 265, 284 e 285 do Supremo Tribunal Federal.

Alega que a sentença coletiva, nas ações coletivas envolvendo direitos individuais homogêneos, possui natureza genérica, sendo necessária, posteriormente, a identificação dos titulares do direito e do
quantum
devido, o que apenas ocorre na liquidação ou no cumprimento de sentença individual.

Somente com a citação nesses processos individuais poderia ser constituída a mora do Banco do Brasil S/A, momento em que teria ciência da pretensão específica de cada poupador.

Aduz que considerar a mora constituída desde a citação na ação civil pública implica violação ao princípio da mora
ex persona
, pois o banco, na fase coletiva, não possui ciência sobre quem seriam os titulares do direito material nem sobre os valores pleiteados individualmente, o que afasta qualquer possibilidade de atraso injustificado no cumprimento da obrigação antes da citação nos cumprimentos individuais.

Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração
“com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento para sanar as contradições, omissões e obscuridades da decisão no sentido de enfrentar toda a matéria questionada nos autos, bem como, no mérito, dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo banco embargante”.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que o Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O Embargante alega a ocorrência de contradição e erro material no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). No que se refere ao pedido de sobrestamento do Cumprimento de Sentença, ao contrário do que alega o Agravante, o Tema n. 1101 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe sobre “o termo final da incidência dos juros remuneratórios nos casos de ações coletivas e individuais reivindicando a reposição de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança”
já foi julgado
em 11/12/2024 e a suspensão nele determinada era apenas nos “recursos especiais e agravos em recurso especial pendentes nos Tribunais de Segundo Grau de Jurisdição”, o que não é o caso dos autos.

Da mesma forma, os demais Temas citados pela Instituição Financeira (264, 265, 284 e 285), relativos a diversos Recursos Extraordinários também não se enquadram no caso em análise para que se pudesse justificar o sobrestamento, havendo vários julgados a esse respeito, vejamos:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS NA ADPF 165. OCORRÊNCIA.
SENTENÇA DECORRENTE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. TEMAS 264, 265, 284 E 285 QUE EXCLUÍRAM DA SUSPENSÃO NACIONAL OS PROCESSOS EM FASE DE EXECUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E/OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVA.
RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 72057 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDANO RE
626.307-RG
. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DECORRENTE DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO NÃO ABARCADO PELO PARADIGMA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No paradigma do RE no 626.307-RG, excetuadas da ordem de sobrestamento as ações em sede executiva - decorrentes de sentença transitada em julgado - e as que se encontrem na fase instrutória. 2. Os autos cuidam de execução relativa ao Plano Econômico Verão derivada de sentença em ação civil pública já transitada em julgado, pelo que não aplicável o parâmetro estabelecido no RE no 626.307-RG.
(...). (Rcl 33878 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 25-09-2020 PUBLIC 28-09-2020). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO DO FEITO NÃO RECONHECIDA –
INAPLICABILIDADE AO CASO DO RE 626.307/SP E RE 1.101.937/SP
– ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC – NÃO OCORRÊNCIA (TEMAS 723 E 724 DO STJ) – EFICÁCIA DA SENTENÇA ALÉM DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO JULGADOR – RESP. 1.391.198 – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA – DESNECESSIDADE – RESP No 1.798.280 – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES (CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA) – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.392.245 – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Impossibilidade de sobrestamento do recurso em face dos paradigmas RE 626.307 – Tema 264 do STF e RE. 1.101.937/SP – Tema 1075 do STF, os quais cuidam de matéria diversa da destes autos.
(...). (N.U 1015892-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022). (Destaquei).

Assim, a decisão recorrida não comporta reforma quanto a esse ponto.

Quanto à alegação de excesso da execução,
especificamente aos juros moratórios
, o Superior Tribunal de Justiça fixou, em recurso especial repetitivo (TEMA 685), o entendimento de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual” (REsp 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014).

Logo, em se tratando de Ação Civil Pública, na qual se obtém condenação em decorrência de relação contratual, a fluência da mora se dará a partir da citação na fase de conhecimento, como bem pontuado pelo juízo a quo.

O referido entendimento vem sendo reiteradamente mantido pela Corte Superior: EDcl nos EAREsp n. 345.775/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 2/2/2015; AREsp 1353551, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação: 26/09/2018.

No que concerne aos juros remuneratórios, vislumbra-se que razão assiste ao Recorrente.

Isso porque já é sedimentando na jurisprudência que a incidência de juros remuneratórios nos casos de ações coletivas e individuais reivindicando a reposição de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança só é cabível quando expressamente previsto na sentença coletiva,
o que não é o caso do presente feito
.

Nesse norte é a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.101 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

I -
Desde que expressamente previstos na sentença coletiva
que determina a recomposição dos índices inflacionários expurgados, o termo final de incidência de juros remuneratórios sobre a parcela da conta poupança resultante da recomposição do índice expurgado é a data de encerramento da conta ou aquela em que passa a ter saldo zero, o que primeiro ocorrer;

II - Cabe ao banco depositário a comprovação dessas datas, sob pena de se adotar como termo final a data da citação na ação coletiva que originou o cumprimento de sentença. (Destaquei).

Sobre o assunto:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.
1. Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada.
2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1349971 DF 2012/0220116-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/08/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2014). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA
(ACP N. 1998.01.1.016798-9)
– (...). MÉRITO: CÔMPUTO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA SENTENÇA COLETIVA EXEQUENDA – TESE I DO TEMA 887 – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DOS REFLEXOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS SUBSEQUENTES – DESACOLHIMENTO – PRETENSÃO AVESSA AO TEMA 891 DO STJ – ART.322, §1o, DO CPC/15 – CORREÇÃO QUE INTEGRA O QUANUM EXEQUENDO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – TEMA 685 DO STJ – PRETENDIDA LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM (ART.509, II, DO CPC/15) – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENDIDO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
Em função da ocorrência de coisa julgada material, descabe o cômputo de juros remuneratórios no cumprimento da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998-01.1.016798-9/DF
(Tema 877 do STJ). Acolhido o seu requerimento defensivo do banco executado para que a liquidação se dê através de cálculos a serem elaborados por perito, inexiste interesse recursal para a liquidação na forma do inciso II do art.509 do CPC/15. (...). (N.U 1001141-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO CONTEMPLADOS NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA EXEQUENDA
– IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça fixou, sob a ótica dos repetitivos (TEMAS 887 e 890), o entendimento de que
“descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.”
(REsp 1392245/DF e REsp 1372688/SP). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1011296-58 .2019.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023). (Destaquei). (...) - sic – id. 290164399.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante destacar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025